Tribunal: TJMT
Processo: 1012438-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012438-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), GRASIELE PERIPOLLI STEFANELLO - CPF: 695.448.591-87 (AGRAVADO), ZELIA PERIPOLLI STEFANELLO - CPF: 329.416.921-34 (AGRAVADO), GRASIELE PERIPOLLI STEFANELLO - CNPJ: 53.045.730/0001-75 (AGRAVADO), GRASIELE STEFANELLO PISCINAS LTDA - CNPJ: 34.194.411/0001-87 (AGRAVADO), ZELIA PERIPOLLI STEFANELLO - CNPJ: 53.019.967/0001-81 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
–

PRODUTOR RURAL – DOIS ANOS DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL MEDIANTE PRÉVIA
INSCRIÇÃO NA
JUNTA COMERCIAL
–

DESNECESSIDADE – TEMA REPETITIVO N.o 1.145 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
D
OCUMENTOS
QUE COMPROVAM O PERÍODO MÍNIMO DE DOIS ANOS DE
ATIVIDADE RURAL
–

NATUREZA DECLARATÓRIA DO REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL -
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
-
RECURSO DESPROVIDO

A inscrição na Junta Comercial para a concessão de recuperação judicial a produtores rurais tem natureza meramente declaratória e não é condição indispensável para o pedido, desde que comprovado o exercício regular da atividade rural por mais de dois anos, conforme o Tema Repetitivo n.o 1.145 do
Superior Tribunal de Justiça.

Documentos como o Livro Caixa Digital do Produtor Rural
,
a Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
e o Balanço Patrimonial
são suficientes para comprovar o período mínimo de dois anos de atividade rural, atendendo aos requisitos legais exigidos pela Lei no 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto

por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra decisão
interlocutória
proferida (ID.
151918049

– autos de origem - PJE no

1041828-64.2023.8.11.0003
) pelo Juízo da
4
a Vara Cível de
Rondonópolis
-
MT

que
,
na
Recuperação Judicial
movida por
GRASIELE PERIPOLLI STEFANELLO e OUTROS
,
deferiu o processamento da Recuperação Judicial, nestes termos:

[...]

Os pressupostos exigidos para o deferimento do processamento da Recuperação Judicial estão elencados nos artigos 48 e 51 da Lei no 11.101/2005; e, segundo consta da conclusão da CONSTATAÇÃO PRÉVIA,restaram satisfatoriamente preenchidos pelo grupo requerente - Id. 148745847.

Outrossim, segundo o laudo apresentado, foi constatado o requerimento da utilização do instituto por grupo empresarial que está em crise financeira, mas que é economicamente viável – de modo que emergem fortes indícios acerca do efetivo comprometimento do grupo requerente e do interesse
do mesmo
na preservação da integridade de seus negócios, tendo em vista a adequada instrução da petição inicial e as conclusões da constatação prévia.

Ressalto, por outro turno, que uma análise mais acurada será desenvolvida pela Administração Judicial que atuará no feito – podendo ser exigida documentação complementar, sempre que se revelar necessário, em qualquer momento processual.

Registro, ainda, que o deferimento do processamento de uma recuperação judicial não é definitivo. O processo só se consolida com a aprovação do plano. O plano tem caráter negocial. Todos os envolvidos são partícipes na construção de uma solução para a crise instalada.

Preenchidos, pois, neste momento, os requisitos legais necessários, estando em termos a documentação exigida nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005,
DEFIRO O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

de
GRASIELE PERIPOLLI STEFANELLO
, produtora rural inscrita no CPF sob no 695.448.591-87;
GRASIELE PERIPOLLI STEFANELLO
, empresária individual inscrita no CNPJ no 53.045.730/0001-75;
GRASIELE STEFANELLO PISCINAS LTDA
, sociedade empresária de responsabilidade limitada inscrita no CNPJ no 34.194.411/0001-87;
ZÉLIA PERIPOLLI STEFANELLO
, produtora rural inscrita no CPF/MF no 329.416.921-34; e
ZELIA PERIPOLLI STEFANELLO
, empresária individual inscrita no CNPJ no 53.019.967/0001-81 - “
GRUPO STEFANELLO
”- e, nos termos do art. 52 da mesma lei, determino as medidas administrativas e judiciais seguintes.

[...] [Grifos do original]

Em sua minuta recursal (ID
213615698
),
o Banco agravante
apresenta
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Não configuração de empresário rural

As agravadas
, por sua vez, apresentaram contraminuta (ID
217850680
)
na qual rebatem as alegações
da Instituição Financeira agravante.

O Ministério Público emitiu Parecer opinando pelo provimento do recurso (ID
224056176
).

Recurso tempestivo, conforme
ID
154598090
, e preparo efetuado,
nos termos do
documento de comprovação de ID
213758680
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo
da

4a Vara Cível de Rondonópolis-MT que, na Recuperação Judicial movida
pelos agravados,
deferiu
seu processamento.

Em síntese, o Juízo
a quo
verificou que os pressupostos exigidos para o deferimento do processamento da Recuperação Judicial, conforme elencados nos artigos 48 e 51 da Lei no 11.101/2005, foram satisfatoriamente preenchidos pelo grupo requerente,
nos termos d
a conclusão da Constatação Prévia.

A seguir, passo ao exame
das teses suscitadas pelo Banco agravante.

Não configuração de empresário rural

O Banco agravante sustenta que
,

dos documentos carreados, as

produtoras rurais
, ora agravadas,
não comprovaram a viabilidade do requerimento
para o processamento da Recuperação Judicial
,

pois não restou comprovada
a condição de produtor rural.

Segundo a parte agravante,
a

mera inscrição estadual não possui natureza constitutiva para permitir o

ingresso e def
e
rimento da recuperação judicial, bem como o cartão do CNPJ

registrado no ano de 2023
.

Sustenta que,
diferentemente do que entende
u o Juízo
a quo
, a natureza
do registro do produtor rural é constitutiva, sendo

requisito indispensável à propositura da recuperação judicial.

Assevera que, nos termos da Lei de Recuperação Judicial
, a comprovação de dois anos de atividade de empresário regular exige o prévio registro
na Junta Comercial
.

As agravadas, por sua vez,
c
itam precedentes do Superior Tribunal de Justiça que corroboram a possibilidade de concessão da recuperação judicial a produtores rurais, mesmo sem registro na Junta Comercial por dois anos, desde que comprovado o exercício da atividade por meio de outros documentos, como o Livro Caixa Digital do Produtor Rural e a Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.

Asseveram, também,
que a legislação assegura tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para empresários rurais.

O Ministério Público,
por outro lado
,
sustenta que, segundo o entendimento vincul
ante
do Superior Tribunal de Justiça, é necessário que o interessado demonstre o exercício da atividade rural a nível empresarial por um período mínimo de dois anos, sendo o registro na Junta Comercial meramente declaratório.

Contudo, o Ministério P
úblico conclui pelo provimento do recurso.

Pois bem. Em que pesem as alegações do Banco agravante, não lhe assiste razão.

Isso porque,
n
o caso, é plena a possibilidade de o produtor rural poder pleitear a Recuperação Judicial, conquanto exerça sua atividade de forma empresarial há mais de 2 (dois
)
anos e esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido, independentemente do tempo de registro, como é a hipótese dos autos, consoante recente julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, pelo
Colendo
Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no
Tema Repetitivo n.o
1.145
( REsp 1.905.573/MT e REsp 1.947.011/PR ), nos termos da seguinte tese firmada
,
in
verbis
:

Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial
no momento em que
formalizar
o pedido
recuperacional
, independentemente do tempo de seu registro.

considera-se como o produtor rural aquele que tenha tal atividade como sua

principal função
.
[Grifo nosso]

No mesmo sentido, esclarece o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. PESSOA FÍSICA. PRODUTOR RURAL. POLO ATIVO DA DEMANDA DE SOERGUIMENTO.
REGISTRO COMO EMPRESÁRIO E EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL REGULAR DURANTE DOIS ANOS. NATUREZA JURÍDICA DO ATO. CARÁTER DECLARATÓRIO
. DISPENSA DO PREENCHIMENTO DO PERÍODO PARA A INSCRIÇÃO A FIM DE SE SUBMETER À DISCIPLINA DA LEI N.o 11.101/2005. ENTENDIMENTO DA EGRÉGIA SEGUNDA SEÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os
aclaratórios
são recursos de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC), não se prestando a sua utilização ao
rejulgamento
da causa.

3
. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp n.o 1.905.573/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 22.6/2022, sob o rito dos repetitivos, fixou a seguinte tese: Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial,
desde que esteja inscrito na Junta Comercial
no momento em que
formalizar o pedido
recuperacional
, independentemente do tempo de seu registro
(Tema n.o 1.145/STJ).

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.958.266/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022,
DJe
de 13/10/2022.)
[Grifo nosso]

Assevera-se que Lei de Recuperação Judicial recebeu alterações mediante a Lei n.o 14.112/
2020, para se adequar ao citado Tema Repetitivo N.o 1.145
, conforme
os artigos 48, §
§
2o
,
3o
e 4o
, da atual Lei n.o
11.101/2005, conforme cita-se:

Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

[...]

§ 2o No caso de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo por meio da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir a ECF, entregue tempestivamente. (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020)

§ 3o Para a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo, o cálculo do período de exercício de atividade rural por pessoa física é feito com base no Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR, e pela Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e balanço patrimonial, todos entregues tempestivamente. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)

§ 4o Para efeito do disposto no § 3o deste artigo, no que diz respeito ao período em que não for exigível a entrega do LCDPR, admitir-se-á a entrega do livro-caixa utilizado para a elaboração da DIRPF. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)

[...]

Desse modo,
a

natureza jurídica do registro do produtor rural é meramente declaratória de sua

precedente condição profissional, sendo dispensável a sua inscrição prévia na Junta

Comercial, com dois anos de exercício da atividade empresarial, para o fim de se

submeter ao regime da
Recuperação Judicial.

No caso em exame,
verifica-se que
a comprovação d
os dois anos de exercício de atividade rural
decorre da apresentação do Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR) e de Balanço Patrimonial, quanto
às produtoras
rurais agravad
a
s, quais sejam,

Grasiele

Peripolli

Stefanello

e

Zelia

Peripolli

Stefanello

(
ID
s
140509697
,
140509699, 140509699
,
140509692
e
140509694
(autos de origem)
.

O Relatório original de Constatação Prévia, por sua vez,
quanto à atividade rural das agravas, questionada pela Instituição Financeira, constata:

[...]

Informa-se a este juízo que este perito realizou análise aos documentos

apresentados pelas requerentes, referentes aos
estabelecimentos de sua propriedade, na qual foi

possível verificar que as empresárias possuem uma empresa no ramo de piscinas, desde a venda

de produtos, até a construção e reforma de piscinas residenciais, além do arrendamento da

“Fazenda Olhos D’ Água”, localizado no município de Barra do Garças/MT.

A respeito da atividade rural, esta era exercida em conjunto pela família, sob a

liderança de
Antonio
José
Stefanello
, esposo de Zélia e pai de
Grasiele
. Após ter sido acometido

por um grave acidente,
Antonio
deixou suas funções nas fazendas Olhos d’agua e Santa Julia, a

qual passou a ser administrada pela requerente.

Com o passar dos anos e com o agravamento do quadro de saúde de
Antonio
,

o qual veio a falecer em 2021, as requerentes passaram a explorar as fazendas por meio de

contrato de arrendamento e parceria, sendo a área rural utilizada para a criação de gado e plantio

de grãos, cultivo de hortaliças e frutas
.

[...]

Isto posto, diante de toda documentação apresentada, é possível constatar que

as requerentes se encontram em situação financeira delicada, uma vez que tiveram que encerrar o

contrato de locação do estabelecimento na qual se concentrava a empresa de construção de

piscina. No entanto, continuam em funcionamento e ainda possuem bens passíveis suficientes

para cobrir o passivo apresentado em uma eventual futura ação
recuperacional
.

Em relação aos documentos apresentados, tais como extratos bancários,

contratos de prestação de serviços e o contrato de arrendamento rural em vigor, além de

possuírem a área rural arrendada que conforme pesquisas na região tem um valor aproximado em

R$ 25.000,00 (vinte e cinco) milhões, é possível concluir que as requerentes possuem capacidade

financeira para
soerguimento.
[...]
(ID
138797335
)

Portanto,
as
recuperandas
preenche
m
os requisitos essenciais para requerer a recuperação judicial, de modo que deve ser mantida a decisão agravada no ponto em questão.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar os agravantes à majoração das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024